Tribunal: TJPA
Processo: 0801787-15.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801787-15.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SERGIO LUIZ CARNEIRO CAMPOS

APELADO: SERGIO LUIZ CARNEIRO CAMPOS, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira e apelação adesiva interposta por Sérgio Luiz Carneiro Campos contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina de 2023 e condenar o Município ao pagamento da diferença devida, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O ente municipal pretende a reforma integral da sentença, com a exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário e a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização. O autor, por sua vez, busca a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007; (ii) estabelecer se, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir a taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora; e (iii) determinar se o pagamento a menor da gratificação natalina, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.767/2007 prevê que a gratificação natalina deve ser calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano, e define remuneração como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias.

A mesma legislação municipal inclui expressamente o adicional por serviço extraordinário como vantagem pecuniária, razão pela qual as horas extras integram a remuneração do servidor e devem compor a base de cálculo do 13º salário.

A exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina viola o princípio da legalidade, pois a Administração Pública desconsidera norma expressa do regime jurídico local.

O entendimento jurisprudencial citado no voto reconhece que verbas de caráter remuneratório, quando previstas em lei local, devem repercutir no cálculo do décimo terceiro salário do servidor público municipal.

O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

A sentença deve ser reformada apenas quanto aos consectários legais para adequar o índice de atualização ao regime constitucional vigente, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da data do pagamento do 13º salário de 2023 ao autor.

A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O pagamento a menor de verba remuneratória não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova concreta de abalo relevante, não basta para caracterizar dano moral.

Mantém-se a sucumbência recíproca, com observância da suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça e da isenção do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de horas extras integra a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal quando a legislação local o qualifica como vantagem pecuniária componente da remuneração.

2. A taxa SELIC incide de forma exclusiva, como índice unificado de correção monetária e juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

3. O pagamento a menor de verba remuneratória de natureza alimentar não configura, por si só, dano moral indenizável, sem prova de circunstâncias excepcionais e de efetiva lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput. EC nº 113/2021, art. 3º. CPC, arts. 86, 98, § 3º, 178 e 373, II. CC, arts. 186 e 927. Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II, e 154.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0809200-79.2024.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 0000170-30.2000.8.14.0026, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025. STF, RE 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017. STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018. TJ-PA, Apelação Cível nº 0800377-18.2021.8.14.0007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 29.11.2024. TJAM, Apelação Cível nº 0604140-57.2021.8.04.3800, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 20.03.2023. TJAM, Apelação Cível nº 0600469-17.2021.8.04.3900, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Altamira
, apenas para reformar a sentença quanto ao critério de atualização monetária, e
conhecer, porém, negar provimento ao recurso de apelação adesiva
, interposto por Sérgio Luiz Carneiro Campos,
nos termos do voto do relator.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém (PA),
15
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, bem como de
Recurso de Apelação Adesivo interposto por SERGIO LUIZ CARNEIRO CAMPOS
, ambos em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida
(ID 29231179),
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para (i) reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) do autor, condenando o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento da diferença devida referente ao ano de 2023, acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido integralmente realizado; e (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes, com suspensão de exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas
razões recursais (29231182),
o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA sustenta, em síntese:

(i) a impossibilidade jurídica de inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina, por se tratarem de verbas de natureza transitória e eventual, que não integram a remuneração para tal finalidade;

(ii) a necessidade de interpretação sistemática da legislação, invocando, inclusive, entendimento consolidado do STF e do STJ no sentido da exclusão de verbas eventuais do cálculo do 13º salário; e

(iii) a inadequação dos critérios de atualização monetária fixados na sentença, defendendo a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O autor, por sua vez, interpôs
Recurso de Apelação Adesivo (ID 29231189),
no qual alega, em síntese:

(i) que o pagamento a menor da gratificação natalina, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável; e que o dano moral, no caso, seria presumido (in re ipsa), diante da privação indevida de parcela remuneratória relevante; e

(iii) a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o arbitramento no valor de R$ 5.000,00.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o autor defende a manutenção integral da sentença quanto ao reconhecimento do direito às diferenças da gratificação natalina, reiterando a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo.

Por sua vez,
o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 29231193),
sustentando a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público, por meio do Procurador João Gualberto dos Santos Silva consignou não vislumbrar hipótese que justifique intervenção obrigatória do Ministério Público no feito
, destacando a ausência de interesse público ou social relevante que imponha sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC
– Núm. 30899742.

Distribuído inicialmente os recursos a relatoria do Des. Mairton Maques Carneiro, que os recebeu em seu duplo efeito –
ID 29240701.

Redistribuídos os autos à relatoria deste Desembargador, em cumprimento da Emenda Regimental nº 037/2025.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os
recursos de apelação (principal e adesivo) preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado está restrita: (i) à possibilidade de inclusão das horas extras na base de cálculo da gratificação natalina; (ii) ao critério de atualização monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública; e (iii) à configuração de dano moral decorrente do pagamento a menor da referida verba.

No que concerne à
apelação do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, verifica-se que, quanto ao mérito principal, não lhe assiste razão.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 dispõe, em seu art. 154, que a gratificação natalina será calculada com base na média das remunerações percebidas ao longo do ano. Por sua vez, o art. 129 define remuneração como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias, sendo que o art. 145, II, inclui expressamente o adicional por serviço extraordinário (horas extras) como vantagem de natureza pecuniária.

Dessa forma, à luz da legislação municipal aplicável, as horas extras integram a remuneração do servidor, devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo da gratificação natalina. A exclusão promovida pela Administração Pública configura violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), na medida em que desconsidera norma expressa do regime jurídico local.

Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que verbas de caráter remuneratório, quando prevista em lei local, devem refletir no cálculo do décimo terceiro salário.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO. HORAS EXTRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por servidor municipal, para reconhecer o direito à inclusão de horas extras na base de cálculo da gratificação natalina de 2023, com indeferimento do pedido de dano moral. 2. A sentença determinou o pagamento da diferença de 13º salário com base na Lei Municipal nº 1.767/2007, afastando a pretensão indenizatória por ausência de prova de abalo moral relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as horas extras integram a base de cálculo do 13º salário, conforme legislação municipal; (ii) verificar se o pagamento parcial da gratificação natalina configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A legislação municipal de Altamira (Lei nº 1.767/2007, arts. 129, 145, II e 154) prevê expressamente a inclusão de todas as vantagens pecuniárias na base de cálculo da gratificação natalina, o que abrange as horas extras. 5. A exclusão das horas extras da base de cálculo contraria o princípio da legalidade, sendo inaplicáveis, neste caso, normas federais e jurisprudência relativas ao regime jurídico de servidores da União
. 6. Competia ao Município comprovar o pagamento integral das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7. O não pagamento integral do 13º salário não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízos excepcionais, não verificados nos autos. 8. A correção monetária e os juros devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC como índice unificado a partir de 09/12/2021, conforme fixado pelo STF no Tema 1.419. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso do Município apenas para ajustar os consectários legais. Sentença mantida quanto ao mérito da condenação e à rejeição do pedido de indenização por dano moral. Tese de julgamento: 1
. O adicional de horas extras integra a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal, quando assim previsto em legislação local específica.
2. O inadimplemento parcial de verba de natureza alimentar não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, salvo prova de circunstâncias excepcionais. 3. A taxa SELIC é o índice aplicável, de forma unificada, para correção monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092007920248140005 31532517, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras e condenar o Município ao pagamento das diferenças devidas.

Por outro lado, no que se refere ao critério de atualização monetária, assiste razão ao ente municipal.

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Nesse sentido, o julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de cumprimento de sentença de cobrança de verbas remuneratórias trabalhistas, reconhecendo ao exequente Joaquim Pereira o direito ao recebimento de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos), atualizado até 24/04/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste na definição dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre débitos judiciais em condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a determinar, desde 9 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice unificado para tais fins. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Até 8 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como índice de juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, Tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.495.146, Tema 905).
4. A partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da EC 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva e cumulativa da taxa SELIC, a qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada qualquer cumulação de índices diversos para o mesmo período
. 5. A ausência de contrarrazões pelo exequente não impede o conhecimento do recurso, tampouco afasta o dever do juízo de observar a legislação superveniente e os precedentes vinculantes. 6. Mantém-se os demais termos da sentença, com ajuste apenas no critério de atualização do débito, para adequação ao regime constitucional vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O índice de correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, com juros da caderneta de poupança, até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 100, § 12; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, RESP 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001703020008140026 28155554, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) - grifamos

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, a fim de determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir data em que foi pago ao autor o 13º salário do ano de 2023.

No tocante ao recurso de
apelação adesiva interposto por SERGIO LUIZ CARNEIRO CAMPOS
, não lhe assiste razão.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. No entanto, o mero inadimplemento ou pagamento a menor de verba de natureza remuneratória não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

No caso dos autos, não há elementos probatórios que demonstrem que a conduta do ente público tenha ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova concreta de abalo relevante, não é suficiente para caracterizar dano moral.

O entendimento da sentença recorrida encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO EM ATRASO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por servidor público municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Baião, sob o argumento de que o salário referente ao mês de dezembro de 2020 foi quitado apenas em março de 2023. O autor alegou que o atraso comprometeu seu sustento, causou constrangimentos e configurou ato ilícito indenizável, pleiteando, além da verba atrasada, indenização de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu o direito ao saldo salarial, mas afastou a existência de dano moral indenizável. O recurso busca a reforma desse ponto específico da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso no pagamento do salário de servidor público, ocorrido em dezembro de 2020 e quitado apenas em março de 2023, enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, mesmo sem prova de abalo específico à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
O salário possui natureza alimentar e o seu pagamento constitui direito social constitucionalmente assegurado, sendo obrigação inafastável da Administração Pública, independentemente de transições de governo. O atraso no pagamento de verbas remuneratórias não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera íntima do servidor. A caracterização do dano moral exige a demonstração cumulativa de: (i) ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal; (ii) abalo psíquico ou comprometimento da dignidade; (iii) nexo de causalidade; e (iv) ausência de excludente de responsabilidade.
No caso concreto, embora o atraso salarial seja incontroverso, inexiste prova documental ou testemunhal que evidencie constrangimento, humilhação ou privação de condições básicas de subsistência suportadas pelo autor. A simples percepção de salário-mínimo não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ que afasta o automatismo na indenização por atraso salarial. Precedente isolado citado pelo apelante não vincula a presente decisão, tampouco afasta a orientação dominante que exige robustez probatória para a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
O atraso no pagamento de salário a servidor público, embora reprovável, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a prova concreta de abalo à dignidade ou à esfera psíquica do trabalhador.
A responsabilidade civil da Administração por inadimplemento salarial exige demonstração de ilicitude qualificada, nexo de causalidade e repercussão excepcional na esfera extrapatrimonial do servidor. A simples alegação de percepção de salário mínimo e comprometimento financeiro não autoriza, por si só, a indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; art. 7º, incisos IV e X; CC, art. 186; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 29.11.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0604140-57.2021.8.04.3800, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 20.03.2023; TJAM, Apelação Cível nº 0600469-17.2021.8.04.3900, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 03.05.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003771820218140007 28149443, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifamos.

Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório.

Mantida sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto ambas as partes restaram, em parte, vencedoras e vencidas, bem como mantém-se inalterada a distribuição das custas e honorários fixados na sentença, observando-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, e ainda, a isenção do Município de Altamira, quanto as custas.

Ante o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Altamira
, apenas para reformar a sentença quanto ao critério de atualização monetária, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir da data do pagamento ao autor do 13º salário do ano de 2023, mantendo-se os demais termos; e
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva
, interposto por Sérgio Luiz Carneiro Campos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 15/05/2026